Tribunal: TJDFT
Processo: 0758265-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NA DECOLAGEM DECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE (QUESTÕES OPERACIONAIS). RISCO DA ATIVIDADE. SUCESSIVA PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. TRADUÇÃO AO VERNÁCULO (ART. 157 DO CPC). DESNECESSIDADE NO CASO. DOCUMENTOS DE SIMPLES COMPREENSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar aos requerentes a importância de R$ 1.113,95 (mil cento e treze reais e noventa e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar para cada autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado em que alega, em síntese, que não cometeu qualquer ilícito, tampouco houve descaso, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Argumenta que o voo que faria a viagem da recorrida sofreu um atraso de apenas 1 (uma) hora e 46 (quarenta e seis) minutos em razão de manutenção emergencial não programado da aeronave e que foi entregue assistência material de hospedagem para que os Recorridos pudessem descansar e aguardar tranquilamente o embarque no próximo voo. Afirma, ainda, que não há nexo de causalidade de qualquer conduta da sua parte com qualquer dano suportado pelos requerentes. Impugna, por fim, a condenação por danos materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. O caso em questão atrai solução à luz das normas consumeristas, em razão do enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC.
4. A princípio, cumpre esclarecer que é incontroverso nos autos que houve um atraso de quase duas horas, em razão de manutenção não programada na aeronave, no voo que realizaria o primeiro trecho da viagem adquirida pelos requerentes (Brasília – Rio de Janeiro). Ademais, é igualmente incontroverso que, em razão do atraso, os autores perderam a conexão (Rio de Janeiro – Santiago) e foram reacomodados em voo que foi operado por companhia aérea parceira com chegada ao destino final com quase um dia de atraso em relação ao originalmente adquirido.
5. Conforme precedente deste Tribunal, a alegação de evento inevitável (manutenção da aeronave), não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível. Cabe ressaltar, ainda, que no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C). Assim, a necessária manutenção da aeronave não exime a companhia aérea de cumprir os horários ofertados, uma vez que se trata de infortúnio inserido no risco da atividade. Portanto, o atraso no trecho inicial da viagem, mesmo que de apenas 1 hora e 40 minutos, que acarreta a perda de conexão a ponto de ensejar um atraso de 19 horas para chegada ao destino final, configura falha na prestação dos serviços da requerida, nos termos do art. 14 do CDC, e impõe a responsabilização da companhia aérea pelos danos suportados pelos consumidores.
6. Em relação aos danos materiais, os requerentes comprovaram que tiveram gastos no valor de R$1.113,95 (Ids 16839595 e seguintes) em razão da falha na prestação dos serviços da requerida, sobretudo a alteração do aeroporto em que os autores pousaram em Buenos Aires (Argentina) e demais gastos pessoais. Ressalta-se que os documentos redigidos em língua estrangeira (notas fiscais) não exigem tradução para que possam ser compreendidos, notadamente se visam à comprovação do preço pago para a aquisição de itens de uso pessoal, não se mostra razoável negar-lhes eficácia apenas porque juntados desacompanhados de tradução juramentada (art. 157 do CPC).
7. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (demora nas informações prestadas por funcionário da empresa acerca da alteração do voo; realocação para aeroporto diverso do contratado, ausência de assistência) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, art. 5o, incisos V e X; CDC, art. 6o, inciso VI). No caso em questão, a requerida frustrou a confiança depositada pelos consumidores e causou um atraso de 19 horas para a chegada ao destino final adquirido pelos autores. Assim, a conduta da requerida afrontou os direitos da personalidade dos requerentes, causando-lhes danos morais.
8. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial, em R$ 3.000,00 para cada requerente, fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Cabe ressaltar que os autores comprovaram que haviam programado a viagem para comemorar a data de casamento dos mesmos, de sorte que o atraso e os dissabores enfrentados interferem no montante indenizatório.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.